Tribunal: TJPA
Processo: 0008605-75.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0008605-75.2017.8.14.0000

AUTORIDADE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AUTORIDADE: OSMAR PONTES LEAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0008605-75.2017.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: STELLA FERREIRA DA SILVA – OAB/PA 17618 e ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA 14946

EMBARGADO: OSMAR PONTES LEÃO

ADVOGADO: AFONSO DO SOCORRO MARAMALDO DE ANDRADE – OAB/PA 8369

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento;

2. O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, inexistindo omissão quanto a argumento capaz de infirmar, em tese, a conclusão do julgado;

3. Ausentes os pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC;

4. Desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento;

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Não havendo omissão do julgado sobre a tese arguida pela parte embargante, são descabidos os Embargos de Declaração.”

_______

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 e art. 1.025 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO opostos por UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o acórdão de Id. 6066718, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré assegure a manutenção do autor e seus familiares como beneficiários do plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura e assistência vigentes durante seu contrato de trabalho.

Nas razões recursais (Id. 6188091), a embargante arguiu a existência de omissão sobre o argumento no sentido de que a ex-empregadora do autor optou expressamente por contratar um plano privado de assistência à saúde exclusivo para seus empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, separado dos empregados ativos. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeito infringente, para sanar a omissão e dar provimento ao Agravo de Instrumento, revogando a tutela de urgência concedida.

Sem contrarrazões da parte embargada.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

O acórdão impugnado manifestou-se sobre o argumento da agravante nos termos seguintes:

“
Pois bem. Analisando os presentes autos, observo, inicialmente, que o recorrido, de fato, foi demitido sem justa causa, no dia 21/09/2016, conforme Termo de Rescisão Contratual acostados aos autos (Num. 4377288 – Pág. 40, logo, estar-se diante de funcionário inativo nos termos da lei.

Além disso, também consta nos autos termo de aditivo ao contrato de plano privado de assistência à saúde, firmando com a contratante (IMIFARMA), em 01/10/2012 (Num. 4377290 – Pág. 8/12), com o intuito de adequar o contrato originário às novas obrigações trazidas pela RN 279/2011.

No entanto, analisando o teor deste documento, não é possível extrair a informação acerca de qual foi a opção escolhida pela ex-empregadora, eis que não está selecionada nenhuma das opções contidas no item A do referido termo.

Sendo assim, não restou suficientemente demonstrada a opção do ex-empregador de contratação de plano privado de assistência à saúde exclusivo para os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, separado do plano dos empregados ativos, tal como defende a recorrente.

Ademais, ainda que assim não fosse, importa evidenciar que a recorrente, até o presente momento, também não trouxe qualquer documento capaz de permitir a apuração da razoabilidade do valor cobrado do beneficiário, não sendo possível se concluir se o valor da mensalidade do plano dos funcionários inativos é, de fato, menor do que os valores praticados no mercado.
” (Id. 6066718, p. 7).

Portanto, ante a inexistência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não prosperam os argumentos da embargante.

Por fim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se, no mais, a regra do art. 1.025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/11/2024